Tribunal: TJDFT
Processo: 0740793-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAENCO – SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido do credor para consulta ao sistema “Sniper” em busca de bens do devedor passíveis de penhora. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA em junho de 1997 e pelo valor histórico de R$660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais). No curso do processo, foram deferidas, a pedido do credor, a penhora de três imóveis de propriedade da executada. Posteriormente, o credor justificou ao juízo que, sobre os imóveis constritos, recaíam ordens de indisponibilidade expedidas por outras instâncias. Diante do esgotamento de diligências por bens penhoráveis, requereu a consulta ao sistema “Sniper” em busca de novos ativos do devedor. O pedido foi deferido e, na mesma decisão, determinada a intimação do credor para manifestar quanto ao interesse nas constrições anteriores. Nas razões recursais, a agravante sustentou que os bens constritos têm valor superior em 54 vezes o crédito exequendo e sobejam para a garantia da execução, razão pela qual não se justificaria a quebra de sigilo de dado promovida pela utilização do sistema “Sniper”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão “não permitindo a quebra de sigilo da executada e de seus administradores e/ou sócios, ou qualquer outro ato expropriatório na execução”. Inicialmente verificou-se a falta da comprovação do preparo, sendo oportunizado à agravante regularizar. Sobreveio o recolhimento em dobro da taxa judiciária (ID 42247717). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “SNIPER 1. 1. Tendo em vista que os atos praticados no curso da execução, até o momento, não foram suficientes para a satisfação do crédito, defiro a quebra de sigilo de dados da(o)(s) executada(o)s, mediante pesquisa no sistema SNIPER. 2. O resultado da pesquisa ficará disponível para acesso apenas às partes e advogados, sob o devido sigilo. Promova a Secretaria a autorização de acesso ao(a) advogado(a) da parte exequente. 3. Advirto que o SNIPER relaciona graficamente base de dados de diferentes origens e que não têm avaliação de mérito, devendo as informações disponibilizadas serem confirmadas com as suas fontes originárias a partir de diligências efetivadas pela própria parte exequente. O resultado retonou apenas informação dos administradores. 4. Manifeste-se a parte exequente sobre o resultado da pesquisa, no prazo de 5 (cinco) dias. EXCESSO DE PENHORA 1. Para melhor exame da impugnação à penhora ao imóvel caracterizado como LOTE 02, RUA 34 NORTE, BAIRRO ÁGUAS CLARASDF, matricula n.o 144960, fundada no excesso, esclareça o exequente se desistiu de levar a efeito as penhoras pretéritas, que recairam sobre os seguintes bens: i – Setor Bancário Sul, Lote 11, Brasília/DF; ii – QNL 4, Projeção 3, Bloco C, Taguatinga/DF; 1.1. Observo, no ponto, que a exequente deixou de recolher os honorários periciais arbitrados para avaliação dos bens, devendo ratificar sua desistência ou informar se irá prosseguir com os atos tendentes à expropriação sobre os itens i e ii. 2. Esclareça, ainda, se subsiste o interesse na penhora do bem LOTE 02, RUA 34 NORTE, BAIRRO ÁGUAS CLARASDF, matricula n.o 144960, ciente de que deverá antecipar os custos da perícia para avaliação, tendo em vista o teor da certidão de Id 136300250. 3. Com as informações do exequente, no prazo de 5 dias, tornem os autos conclusos para apreciação da impugnação à penhora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A hipótese é tratada pelo artigo 851 do CPC, ou seja, é possível a substituição da penhora quando sobre a coisa constrita recair restrição judicial. Essa parece ser a situação narrada, na medida em que os imóveis indicados pelo credor na fase inicial estariam indisponíveis por decisão judicial. Segundo, o credor, embora alegue que aqueles bens superariam dezenas de vezes o valor do crédito cobrado na origem, não informou qualquer o valor da dívida que levou a decretação da indisponibilidade dos imóveis, razão pela qual, não se pode descartar a possibilidade de que inexiste margem para suportarem a cobrança em curso. Terceiro, o juiz já abriu prazo para o credor se manifestar sobre a penhora que recaiu sobre os bens indisponíveis, devendo-se aguardar sua apreciação. Mas não se pode desprezar de todo a possibilidade de que houve a desistência implícita quando se pediu a pesquisa via sistema “Sniper”. De igual modo, a identificação de bens livres permitirá uma análise mais abalizada pelo credor e pelo juiz sobre a necessidade de manter a penhora anterior, uma vez que a execução corre no interesse do credor. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator